Tribunal: STJ
Processo: 0389074-61.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1041799 - SP(2025/0389074-2)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: LUIS GUSTAVO PINTO DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADA
: ANA PAULA DA SILVA - SP401560
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO
VÍCIO.
HABEAS CORPUS.
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
art. 619
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material na decisão embargada.
2. O desprovimento do agravo regimental em habeas
foi fundamentado, de modo suficiente, no fato
corpus
de que a impetração foi manejada como substituta de
revisão criminal, o que não se pode admitir.
3. As informações contidas no acórdão recorrido
quanto às circunstâncias do caso foram retiradas do
acórdão de apelação, não havendo qualquer
contradição a ser sanada.
4. A contradição que permite a oposição dos
embargos de declaração é a interna, existente entre a
fundamentação e a conclusão da decisão, e não a
contradição externa, relativa à incompatibilidade do
julgado com tese, lei ou precedente.
5. Ausente qualquer vício, constata-se a mera
discordância da solução dada pelo acórdão e a
pretensão de nova análise do recurso anterior, inviável
em embargos de declaração.
6. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro e
Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54954540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/03/2026 10:51:49
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: b0369a04-225b-4e5e-9917-e593e7bb03fc

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA54954540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/03/2026 10:51:49
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: b0369a04-225b-4e5e-9917-e593e7bb03fc

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1041799 - SP(2025/0389074-2)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: LUIS GUSTAVO PINTO DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADA
: ANA PAULA DA SILVA - SP401560
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO
VÍCIO.
HABEAS CORPUS.
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
art. 619
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material na decisão embargada.
2. O desprovimento do agravo regimental em habeas
foi fundamentado, de modo suficiente, no fato
corpus
de que a impetração foi manejada como substituta de
revisão criminal, o que não se pode admitir.
3. As informações contidas no acórdão recorrido
quanto às circunstâncias do caso foram retiradas do
acórdão de apelação, não havendo qualquer
contradição a ser sanada.
4. A contradição que permite a oposição dos
embargos de declaração é a interna, existente entre a
fundamentação e a conclusão da decisão, e não a
contradição externa, relativa à incompatibilidade do
julgado com tese, lei ou precedente.
5. Ausente qualquer vício, constata-se a mera
discordância da solução dada pelo acórdão e a
pretensão de nova análise do recurso anterior, inviável
em embargos de declaração.
6. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por LUIS GUSTAVO
PINTO DE OLIVEIRA contra acórdão assim ementado (fl. 419):
Documento eletrônico VDA54954541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/03/2026 10:51:49
Código de Controle do Documento: a0b8c659-d461-4f02-9925-d3af2a7871f6

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO . HABEAS CORPUS TRÁFICO DE
DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO.
UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVODE REVISÃO CRIMINAL.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
I,
ART. 105,
, DA CF. AGRAVO IMPROVIDO.
E
1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto da presente
impetração torna inviável a apreciação dopedido nesta instância
superior.
2. O
não pode ser utilizado como substitutivo de
habeas corpus
revisão criminal, sob pena de configuração da supressão de
instância, em desacordo com o que dispõe o
I, E, da
art. 105,
Constituição Federal acerca das competências do Superior
Tribunal de Justiça.
3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão
da ordem de ofício, pois os policiais, durante patrulhamento de
rotina, abordaram em via pública o agravante e os corréus que
se encontravam em um veículo no qual foi localizado um tijolo
de maconha de 247 gramas. Após confissão informal, lograram
ainda apreender mais de 11 quilos de maconha, balanças de
precisão e apetrechos utilizados para o fracionamento e
posterior embalagem das drogas.
4. Agravo regimental improvido.
A parte embargante afirma a ocorrência de contradição no julgado,
argumentando que, no presente caso, policiais militares se dirigiram até o
apartamento do paciente somente após suposta delação do corréu não
confirmada.
Assim, pela dinâmica dos fatos em que foi contextualizada a
apreensão da droga, não haveria como deixar de reconhecer a sua flagrante
ilegalidade, porquanto, além dos elementos que colocam em dúvida a ação
policial, ela foi praticada em nítida violação a direito constitucionalmente
assegurado, qual seja, a violação de domicílio.
Requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar os defeitos
apontados, com o reconhecimento da nulidade da incursão domiciliar sem
mandado judicial e dos demais atos processuais que dela advieram.
É o relatório.
VOTO
O
do Código de Processo Penal disciplina que "aos acórdãos
art. 619
proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser
opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
Documento eletrônico VDA54954541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/03/2026 10:51:49
Código de Controle do Documento: a0b8c659-d461-4f02-9925-d3af2a7871f6

publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão", tendo a jurisprudência os admitido, também, para sanar eventual
erro material na decisão embargada.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, uma vez que,
conforme registrado no acórdão embargado, o presente habeas corpus
tivo de revisão criminal, para a qual seria
foi manejado como substitu
competente a instância inferior, nos termos do que estabelece o
I,
, da
art. 105,
e
Constituição Federal.
Ademais, as informações lançadas no acórdão recorrido basearam-se
naquelas contidas no acórdão de apelação, o qual deverá ser impugnado pela
via adequada – revisão criminal –, caso assim entenda a parte embargante.
Não há, assim, nenhuma contradição a ser sanada nesta via.
Destacando-se que a contradição que permite a oposição dos embargos de
declaração é a interna, existente entre a fundamentação e a conclusão da
decisão, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado
com tese, lei ou precedente.
Inexistindo vício a ser dissipado, a pretensão do recurso é de
rediscussão dos fundamentos do acórdão, propósito inviável para o recurso em
apreço, nada havendo que se possa acolher.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54954541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/03/2026 10:51:49
Código de Controle do Documento: a0b8c659-d461-4f02-9925-d3af2a7871f6

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0389074-2
HC 1.041.799 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15088591920228260079 23229132022
EM MESA
JULGADO: 10/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: ANA PAULA DA SILVA
ADVOGADA
: ANA PAULA DA SILVA - SP401560
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: LUIS GUSTAVO PINTO DE OLIVEIRA (PRESO)
CORRÉU
: ROBSON DE CARVALHO GONCALVES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: LUIS GUSTAVO PINTO DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADA
: ANA PAULA DA SILVA - SP401560
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires
Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
C54260544911349401:449@
2025/0389074-2 - HC 1041799 Petição : 2025/0121502-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54874262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/03/2026 17:40:12
Código de Controle do Documento: 326A6CC1-A378-42A6-9B50-3E3DE6867A79